Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-13.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE. MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de não ter sido apresentada a nota fiscal comprobatória do negócio jurídico informado na inicial.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que a atividade de locação de bens móveis foi excluída do campo de incidência do Imposto Sobre Serviço - ISS. Assevera que tal entendimento está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula Vinculante 31. Destaca que que não é permitida a emissão de qualquer tipo de Nota Fiscal de Serviços para a atividade da empresa. Aduz que está enquadrada como microempresa e que atende aos requisitos da Lei no 9.099/95 para figurar no polo ativo da presente ação.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. No caso, o juízo de origem considerou ser necessária a apresentação da nota fiscal, a fim de resguardar o acesso ao Juizado Especial Cível daquelas pessoas jurídicas que efetivamente estão autorizadas legalmente a tanto, observando a qualidade de micro e pequena empresa. Extrai-se da sentença que “O recolhimento tributário relacionado aos negócios realizados está diretamente ligado à real qualificação da PJ e visa coibir o acesso de empresas que faltam com esse dever. Eis a justificativa para exigência do documento fiscal que respalda o negócio informado na inicial. Tanto é assim que a Lei Complementar no 123/06 dispõe que as microempresas e as empresas de pequeno porte estão obrigadas a emitirem nota fiscal (art. 26, inc. I), ficando dispensada dessa exigência apenas o microempreendedor individual (art. 26, § 1o). O descumprimento reiterado dessa obrigação (art. 29, XI) constitui hipótese de exclusão, de ofício, da empresa optante pelo Simples Nacional. Se houve negócio jurídico entre as partes, a nota fiscal deveria ter sido emitida, não havendo, portanto, qualquer óbice à juntada nestes autos.”
5. Todavia, a locação de bens móveis, como a locação de veículos, não se enquadra nas prestações de serviços descritas na Lei Complementar no 116/03, logo a empresa locadora não se obriga a emitir nota fiscal de prestação de serviços. Ademais, nota-se que a parte recorrente comprovou se enquadrar no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte, possuindo legitimidade para figurar no polo ativo diante da vedação do artigo 8o, §1o da Lei 9.999/95.
6. Desse modo, incabível a exigência de apresentação de nota fiscal à microempresa para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais. Por oportuno, ressalta-se que em ação de execução de título extrajudicial, essa Turma Recursal já se manifestou nos seguintes termos: “6. Para ser executado, o título deve, apenas, expressar certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que pretende executar, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil: “Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. 7. É desarrazoada a exigência de apresentação de nota fiscal, duplicata mercantil, comprovação do protesto e comprovante de prestação do serviço ou entrega da mercadoria, à microempresa para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais. 8. O processamento da ação de execução de título extrajudicial devidamente instruída, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, independe da apresentação de nota fiscal relativa ao negócio jurídico subjacente. 9. No caso concreto, a confissão de dívida apresentada nos autos preenche os requisitos dos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil, razão pela qual merece provimento o recurso interposto” (Acórdão 1279139, 0700656-31.2020.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/09/2020, publicado no PJe: 16/09/2020.).
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para declarar a nulidade da sentença e determinar o recebimento da inicial e consequentemente o prosseguimento do feito.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.